Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-24.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a jurisprudência, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas. 1.1. Na espécie, os depoimentos da vítima em todas as fases foram harmônicos e coerentes entre si e condizentes com o restante do conjunto probatório, produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando, com segurança, que o acusado efetivamente praticou o abuso sexual descrito na denúncia, razão pela qual deve ser mantida a condenação.
2. Não há falar em erro de tipo escusável se restou comprovado que a vítima encontrava-se em estado de embriaguez e sonolência e que o réu aproveitou desse momento para praticar os atos libidinosos.
3. Inviável a tese de desclassificação para o delito do art. 215-A do CP (importunação sexual), uma vez que o fato da vítima estar alcoolizada, bem como estar dormindo no momento dos fatos, caracteriza meio que dificultou a livre manifestação de vontade da vítima, nos termos do art. 215 do Código Penal (“Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima”).
4. Recurso conhecido e desprovido.